Tribunal: TJMT
Processo: 1026603-18.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026603-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), LUAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 038.794.461-30 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE: LUAN PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA - PACIENTE NÃO OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE FORAGIDO –
AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE -
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, torna-se a prisão preventiva ilegal, configurando evidente constrangimento ilegal.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026603-18.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE: LUAN PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Weslei Silva de Carvalho, em favor de
LUAN PEREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal Única da Comarca de Diamantino/MT.

Narra que o paciente é acusado da pratica, em tese, do crime de homicídio que vitimou Edinilson José do Espírito Santo, no dia 16/9/2018. Durante o inquérito policial foi decretada a prisão temporária, cujo cumprimento do mandado restou frustrado, por não ter sido o paciente encontrado.

Posteriormente, com o recebimento da denúncia, decretou-se a prisão preventiva em 24/2/2019, cujo mandado de prisão permaneceu em aberto até o dia 11/12/2020.

Neste contexto, sustenta-se que não há contemporaneidade na prisão preventiva; a medida está lastreada na gravidade abstrata da conduta; o paciente permaneceu no local dos fatos, sendo inclusive citado pessoalmente e desde então não teria cometido novos crimes; seria possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, para que seja restituída a liberdade ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.

70917487.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N.
71429978.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO do presente
habeas corpus,
conforme ID. N.
72650032.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE: LUAN PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

VOTO:

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do ilícito tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, contra a vítima Edilson José do Espirito Santos,
em virtude de fatos ocorridos em 16 de setembro de 2018.

O
paciente teve a sua prisão temporária decretada
no dia 05/10/2018
,
no entanto, não foi localizado.

Posteriormente, em
18/02/2019,
houve o recebimento da denúncia, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo que o cumprimento do mandado de prisão, somente ocorreu em
11/12/2020
.

O magistrado singular ao lhe impor a segregação cautelar, justificou a medida para a garantia da ordem pública,
ante a possibilidade de reiteração criminosa do agente, além da gravidade concreta da conduta, bem como
bem como pela evasão do distrito da culpa
, consoante fragmento da decisão, in
verbis:

“(...)

II- DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

A priori, deve ser analisado se o caso comporta a decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei n. 12.403/11 alterou os artigos 312 e 313 do CPP, passando a exigir os seguintes requisitos para admissão da prisão preventiva:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

IV - (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Grifei).

De início, cumpre ressaltar que a segregação preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, a instrução processual ou a garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Na hipótese em exame, a pena do delito imputado ao representado LUAN PEREIRA DA SILVA suplanta o patamar de 04 (quatro) anos, incidindo, portanto, a hipótese prevista no artigo 313, inc. I do Código de Processo Penal, por consequência, em tese, autorizada a decretação da prisão preventiva desde que presentes a fumaça do cometimento do delito somada ao perigo da manutenção da liberdade do réu.

Com efeito, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

O já apurado no transcorrer das investigações, demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.

Explico.

Constato que a materialidade encontra-se respaldada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de solicitação de autorização de hospitalar, prontuário de atendimento ambulatorial, nota de ciência das garantias constitucionais, nota de culpa, laudo pericial e interrogatório do réu.

Ademais, os indícios de autoria restam caracterizados pelo boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa e depoimentos das testemunhas, principalmente através das declarações do Sr. Fortunato Gomes da Silva (proprietário do Bar) afirmando que o autor dos fatos seria o denunciado LUAN PEREIRA DA SILVA.

Outrossim, por meio das declarações das testemunhas Andrea das Graças Camilo de Souza e Wagner dos Santos Pardinho, Policiais Militares, que ouviram os relatos do Sr. Fortunato, o qual afirmou que o denunciado seria o autor do delito.

A existência da materialidade da conduta criminosa e de indícios de autoria consubstanciam a configuração do “fumus boni juris”, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio “in dubio pro societate”, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação.

Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo preservar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça.

Consoante se tem reiteradamente entendido, a garantia da ordem pública deve ser aferida pela sensibilidade do juiz à reação do meio social e projeção do crime na comunidade, aplicando-se nestes casos o conhecido “princípio dos juízes próximos dos fatos e das pessoas”, eis que a prisão cautelar com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública não se resumirá em impedir que o agente volte a delinquir, mas principalmente porque neste caso, é imperiosa a necessidade de se acautelar o meio social e a credibilidade ostentada pela Justiça em virtude da gravidade do delito e sua projeção no meio ambiente.

Assim, no que diz respeito ao periculum in mora, existe a necessidade de garantir a ordem pública, a julgar pela gravidade concreta do delito, bem como ser o acusado reticente no cumprimento das normas sociais.

Se não bastasse isso, é certo que as circunstâncias do caso em comento, bem como a evasão do distrito da culpa, impõem a necessidade da prisão cautelar preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado LUAN PEREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos. (....)”

Analisando detidamente os autos compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.

Isso porque, eventual gravidade da conduta não mais justifica a prisão preventiva neste instante, porquanto o crime imputado ao paciente ocorreu no ano de 2018, sendo o mandado de prisão foi cumprido apenas em
11/12/2020
, de modo que o abalo à ordem, ainda que efetivamente existisse, está neste instante dissipado, além de que, na hipótese, não se observa na conduta uma gravidade concreta exacerbada e o
modus operandi
não desborda das elementares do tipo penal.

Em teoria, depois de transcorrido mais de 02 (dois) anos desde o crime, a prisão preventiva poderia encontrar amparo na necessidade de preservação da instrução processual e aplicação da lei penal.

Quanto à aplicação da lei penal, consta no id. N. 70678984, certidão do oficial de justiça, da Comarca de Diamantino, certificando que não foi possível realizar a citação do paciente, pois não foi encontrado no endereço indicado, sendo informado pelo seu patrão, Lucivalte Ferreira, que logo após os fatos não mais o viu, e tinha conhecimento que ele residia com seus familiares na cidade de Tangará da Serra.

Assim, em
18/11/2019,
o paciente foi citado para responder ao processo, no endereço de sua genitora, na cidade de Tangará da Serra, e no momento da citação já existia mandado de prisão, porém, por motivos desconhecido, não foi cumprido, conforme id. N 70678984

Posteriormente, em
27/02/2020
, a Promotora, Gileade Pereira, após verificar que não havia informações acerca do cumprimento do mandado de prisão, requereu o seu cumprimento no endereço da genitora do paciente, local da citação, na cidade de Tangará da Serra, sendo naquele localidade devidamente cumprido, em
11/12/2020.

Neste contexto, ainda que efetivamente houvesse fuga do distrito da culpa, mediante a afirmação de que o paciente não foi encontrado, o fato é que o paciente vinha exercendo normalmente sua atividade profissional, na cidade de Tangará da Serra, tanto que foi preso no local de trabalho, condomínio Royal, consoante consulta no PJE no processo principal n. 3748.18.2018.8.11.0005.

Estes elementos indicam que o paciente não ostentava a condição de foragido,

aliás, desde a data
18/11/2019,
ocasião de sua citação, já se tinha conhecimento de seu paradeiro, na verdade, a conclusão que se pode deduzir dos fatos é que
não houve nenhuma diligência para o cumprimento do mandado de prisão
, de modo que a sua liberdade não apresenta, neste instante, risco efetivo à aplicação da lei penal.

Da mesma forma, não mais subsiste a segregação cautelar ao argumento da conveniência da instrução criminal, t
endo, pois, sido encerrada a instrução, em
21/01/2021,
ocasião que o Magistrado, abriu vista
às partes para apresentação das alegações finais nos termos do artigo 403, § 3º do Código de Processo Penal, de forma que
impossível haver qualquer tipo de interferência do réu na produção das provas, uma vez que já realizada.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

3. Sendo a conveniência da instrução criminal única motivação concreta a sustentar a prisão cautelar do paciente e estando ela finalizada, o constrangimento ilegal se faz presente, reclamando a imediata soltura do paciente. (HC 58.688/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007, p. 275)”

Dessa forma, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação da paciente ao processo.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
LUAN PEREIRA DA SILVA
,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(b)
comparecimento a
todos os atos do processo;
(c)
proibição de acesso ou frequência a bares
; (e) proibição de manter contato com testemunhas;
(d)

recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021